Tribunal: TJDFT
Processo: 0730950-05.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE EMENDA. EXIGÊNCIA DE REQUISITOS NÃO PREVISTOS EM LEI. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária de veículo, sob o fundamento de ausência de indicação de fiel depositário e de planilha atualizada de débito com abatimento dos juros vincendos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a petição inicial da ação de busca e apreensão depende, para sua regularidade, da apresentação de planilha de débito com abatimento de juros vincendos e da indicação de fiel depositário do bem apreendido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A indicação de fiel depositário não constitui requisito legal para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, mas providência a ser eventualmente adotada após a concessão da liminar, conforme art. 3o, § 13, do Decreto-Lei no 911/1969.
4. A planilha de débito apresentada pelo credor, contendo os valores vencidos e vincendos, já atende às exigências legais, inexistindo previsão normativa para abatimento de juros vincendos como condição de admissibilidade.
5. O indeferimento da petição inicial em razão da ausência de requisitos não previstos em lei configura error in procedendo e viola o princípio da proporcionalidade e o direito de acesso à jurisdição.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido. Sentença cassada. Retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da ação.
____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 320, 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 13.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Ap. Cív. 0703835-92.2024.8.07.0017, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 05/12/2024, DJe 21/01/2025; TJDFT, Ap. Cív. 0701347-94.2024.8.07.0008, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 31/07/2024, DJe 20/08/2024; TJDFT, Ap. Cív. 0701597-93.2025.8.07.0008, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 10/09/2025, DJe 29/09/2025; TJDFT, Ap. Cív. 0738034-85.2024.8.07.0003, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 04/09/2025, DJe 29/09/2025.